Tribunal: TJDFT
Processo: 0027310-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027310-66.2015.8.07.0007 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: FAUSTO MAMEDIO ARAUJO, HERICA MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO MAMEDIO, INCORPORACAO GARDEN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIDA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. 1.1. No caso dos autos restou evidenciado que ambas as empresas participaram da cadeia da cadeia de fornecimento do produto imobiliário, logo resta configurada a solidariedade para suportar os danos causados em razão do descumprimento contratual. 2. Cláusula penal, prefixada em perdas e danos, e os lucros cessantes têm natureza punitiva. Assim, em razão da natureza jurídica comum não é possível a cumulação, sob pena de bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, os autores já foram devidamente indenizados pelos lucros cessantes em ação judicial anterior, sendo incabível a condenação ao pagamento da multa compensatória. 3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 4. Recursos conhecidos. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré não provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12, 13, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 722, 723 e 725, estes do Código Civil, sustentando que sua responsabilidade é limitada pelo alcance do resultado útil (o entendimento entre as partes), de modo que não responde objetivamente pelos riscos do empreendimento. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJPR para ilustrar a divergência. Acrescenta que o julgamento colegiado, igualmente, violou o artigo 492, do Código de Processo Civil, porquanto teria extrapolado o pedido meritório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à mencionada contrariedade aos artigos 12, 13, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 722, 723 e 725, estes do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que “a atuação conjunta das partes construtora e corretora na negociação das unidades imobiliárias caracteriza uma cadeia de fornecedores de forma que se inserem dentro da responsabilidade contratual solidária previstas no Código de Defesa do Consumidor”. (AgInt no AREsp 1360316/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 7/8/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1781453/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/6/2020. Assim, “Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 492 do CPC, uma vez que que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029